Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-07.2015.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001350-07.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), CRESPANI COMERCIO DE MOTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.471.112/0001-47 (APELADO), NEIDA TERESINHA DADALT - CPF: 209.379.110-20 (APELADO), MATOSINHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 04.232.851/0002-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir.

2. O ente municipal alegou omissão quanto ao pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa executada, com fundamento em dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão incorreu em omissão ao não apreciar expressamente o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Verificou-se omissão no acórdão quanto à análise do pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sob alegação de dissolução irregular.

6. Todavia, o pleito de redirecionamento foi apresentado mais de cinco anos após a ciência da dissolução irregular, ultrapassando o prazo prescricional previsto na tese firmada no Tema 444 do STJ.

7. Inexistem nos autos elementos que demonstrem a prática de atos eficazes pela exequente, capazes de interromper ou suspender o curso da prescrição.

8. Assim, a omissão foi sanada, mas sem alteração do resultado do julgamento, dada a incidência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão sanável a ausência de manifestação expressa quanto a pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio por dissolução irregular. 2. Ultrapassado o prazo de cinco anos entre o ato inequívoco de dissolução irregular e o pedido de redirecionamento, sem atos concretos da exequente para interromper ou suspender a prescrição, opera-se a prescrição da pretensão.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 444
;
STF, Tema 1.184.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito, diante da ausência de interesse de agir
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio Thiago José Fernandes, com fundamento na dissolução irregular da empresa executada, nos termos da Súmula
n.º
430/STJ.

Alega que houve alteração societária posterior ao deferimento anterior do redirecionamento, diligências efetivas na localização de bens, e pedidos administrativos pendentes de análise pelo juízo.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para que o colegiado aprecie expressamente o pedido de redirecionamento
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
de
apelação, mantendo a extinção do feito, diante da ausência de interesse de agir.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

No caso em apreço, assiste razão parcial ao embargante quanto à existência de omissão.

Com efeito, embora o acórdão tenha abordado exaustivamente os fundamentos relacionados à extinção do feito com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF, não houve manifestação expressa quanto ao pleito de redirecionamento da execução fiscal ao sócio Thiago José Fernandes, formulado nos autos sob o argumento de dissolução irregular da empresa devedora.

Pois bem.

No caso concreto, conforme se verifica dos autos
na origem
, a Fazenda Pública teve ciência da dissolução irregular da empresa executada em outubro de 2017, por meio da certidão de oficial de justiça que atestou o não funcionamento da empresa no domicílio fiscal. Esse é o marco temporal do alegado ato inequívoco de dissolução irregular.

Por sua vez, o requerimento de redirecionamento ao sócio Thiago José Fernandes somente foi formalizado no ano de 2023, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal de que dispunha para exercer sua pretensão, nos termos firmados no Tema 444 do STJ.

Não
obstante a isso
, inexistem elementos concretos que demonstrem a prática de atos eficazes pela exequente no curso do prazo prescricional, capazes de interrompê-lo ou suspendê-lo, como determina o item (
iii
) da tese firmada
, no sentido de que “e
m qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
”.

A simples oposição à extinção do feito, sem a demonstração de diligência útil efetiva e tempestiva, não constitui causa interruptiva da prescrição.

A respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – R
EDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.201.993/SP, Tema 444, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu que o prazo para redirecionamento da execução em face dos sócios é de 05 (cinco) anos, contados da citação da pessoa jurídica”.

(TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1025559-56.2023.8.11.0000 – rel. Des. MARCIO VIDAL – j. 27/02/2024 –
DJe
27/02/2024)
[sem destaque no original]

Além disso, conforme assentado no acórdão embargado, o feito permaneceu por período superior a um ano sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, mesmo após as diligências judiciais frustradas, o que justifica a extinção da execução fiscal nos moldes da Resolução CNJ nº 547/2024.

Assim, apreciado o pedido, constata-se que o redirecionamento pretendido
encontra-se
obstado pela prescrição, não restando configurada qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida.

O vício de omissão, portanto, é sanado, sem, contudo, implicar qualquer modificação no julgamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
,
sem feitos infringentes, tão somente

para sanar a omissão quanto ao pedido de redirecionamento, ora apreciado e indeferido por prescrição da pretensão, mantendo inalterado o
decisum
impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025